Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027690-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO), ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), MANOLO PAIVA TABOADA ESTEVEZ - CPF: 072.640.346-66 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em ação de repactuação de dívidas bancárias.

O agravante postula a concessão do benefício, alegando superendividamento e impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência financeira, feita por pessoa natural, pode ser afastada diante da existência de elementos nos autos que indiquem capacidade econômica para suportar as despesas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC/2015.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.
No caso, a renda mensal bruta do agravante, aliada à natureza da demanda e à ausência de comprovação de sua impossibilidade financeira, evidencia a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

A concessão do benefício deve ser criteriosa, sob pena de comprometer o financiamento do sistema judiciário e beneficiar indevidamente aqueles que possuem capacidade financeira para arcar com as custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante da existência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 06.10.2009; STJ, REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 08.09.1998.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Orlando Rosa da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o
agravante defende a sua condição de
superendividamento
, afirmando que sua renda líquida mensal é de R$ 9.183,18, enquanto o valor das parcelas de empréstimos bancários compromete aproximadamente 60% de seus rendimentos. Menciona a necessidade da
limitação dos descontos em folha
para garantir o
mínimo existencial
, invocando dispositivos da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).Afirma que a
ausência da concessão da justiça gratuita
viola os princípios do
acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana
, nos termos do artigo 98 do CPC, aduzindo quanto a possibilidade de
majoração das dívidas
e consequente aprofundamento da situação de superendividamento caso não seja concedida a tutela pleiteada. Ao final, acrescenta que há precedentes jurisprudenciais determinando a
limitação dos descontos em folha ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos
, incluindo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e de outras cortes estaduais. Diante disso, requer, a
limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos
e a concessão da
justiça gratuita
, sob pena de comprometimento de sua subsistência.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 252864721).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 253515164).

Apenas o agravado Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261186782).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Orlando Rosa da Silva
ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor de
Banco Safra S.A. e outros,
buscando a limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, sob a alegação de
superendividamento
, e postulou também a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, tendo o d. magistrado indeferido o benefício.

Em face dessa decisão recorre o agravante, formulando pela concessão da gratuidade e deferimento da tutela de urgência.

Pois bem. Em que pese pretender o recorrente a análise da tutela de urgência, ao argumento que o d. magistrado nada manifestou, convém relembrar que antes de adentrar na apreciação do pedido, necessária a verificação dos pressupostos processuais, incluindo, a questão preliminar se o recorrente faz jus, ou, ao benefício da justiça gratuita.

Diante disso, deixo de conhecer o recurso no que tange a matéria referente à tutela de urgência vindicada, cingindo na análise da gratuidade.

Ultrapassada a questão, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, apesar de o agravante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, a própria natureza da demanda, que envolve a contratação de empréstimos e aufere renda mensal bruta de R$ 12.886,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e sesis reais), afastam a condição de miserabilidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025